Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700684-62.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: KSB BRASIL LTDA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 6187694), situação última que ensejou o manejo de agravo interno e agravo direcionado à Corte Suprema. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno (ID 7309525). O STJ conheceu parcialmente o recurso “apenas para afastar a multa cominada na origem com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC” (ID 13847002). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permaneça sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.237.351 (Tema 1.093), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031